Tribunal: TJPA
Processo: 0830982-40.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830982-40.2018.8.14.0301

APELANTE: PINHEIRO COMERCIO IMPORTACAO, EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

APELADO: HOSPITAL NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ESTIMATÓRIO. PRESCRIÇÃO DE PARTE DO CRÉDITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS SEM CARÁTER PROTELATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa fornecedora de materiais médicos (ITMF) contra sentença em Ação Monitória ajuizada para cobrar a restituição ou o valor de mercado de OPMEs fornecidos em regime de consignação a hospital e operadora de plano de saúde. A sentença reconheceu parcialmente a prescrição de algumas notas fiscais, julgou improcedente o pedido em relação ao hospital por ilegitimidade passiva, condenou parcialmente a operadora de saúde, fixou sucumbência recíproca e aplicou multa por embargos declaratórios considerados protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Hospital Nossa Senhora de Guadalupe possui legitimidade passiva na ação monitória; (ii) estabelecer se houve prescrição parcial das notas fiscais emitidas sob contrato estimatório; (iii) verificar a correção da multa aplicada em razão de embargos declaratórios; e (iv) readequar a distribuição da sucumbência e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva do hospital é afastada, pois não há prova de sua vinculação jurídica direta com a obrigação discutida — as notas fiscais foram emitidas em nome da operadora de saúde, sendo o hospital mero local de entrega dos bens, sem responsabilidade solidária configurada.

A prescrição é corretamente reconhecida em relação às notas emitidas antes de 24/04/2013, tendo em vista a ausência de convenção contratual sobre o termo de vencimento, aplicando-se o art. 206, § 5º, I, do Código Civil, que estabelece o prazo quinquenal a partir da emissão das notas fiscais.

A multa aplicada com base no art. 1.026, § 2º, do CPC, deve ser afastada, pois os embargos de declaração, ainda que rejeitados, trataram de matéria pertinente — omissão sobre a distribuição da sucumbência —, o que afasta a caracterização de intuito protelatório.

A distribuição da sucumbência deve ser readequada, considerando que a autora obteve êxito em parte significativa do pedido, devendo a UNIMED arcar com 70% das custas e honorários, e a autora com os 30% remanescentes. Os honorários devidos ao patrono do hospital permanecem a cargo exclusivo da autora, e os da reconvenção são mantidos conforme fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A mera entrega de bens em estabelecimento hospitalar, sem emissão de nota fiscal em seu nome ou prova de relação contratual, não configura legitimidade passiva.

Em ações monitórias baseadas em notas fiscais emitidas sem prazo de vencimento convencionado, o prazo prescricional quinquenal tem início na data da emissão do documento.

A multa por embargos declaratórios protelatórios exige prova inequívoca de má-fé ou intuito procrastinatório, sendo incabível quando houver discussão plausível sobre omissões.

A sucumbência deve ser distribuída proporcionalmente ao grau de êxito de cada parte, considerando o resultado final da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 206, § 5º, I, e 534 a 537; CPC, arts. 85, 86, 485, VI, 487, I, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1999148/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 21.08.2023; TJ-SP, APL 1015602-11.2014.8.26.0006, Rel. Des. Alfredo Attié, j. 09.03.2017; TJ-MT, Ap. Cív. 1055778-31.2020.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.12.2022; TJ-SP, AC 1002145-92.2017.8.26.0106, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j. 20.09.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO
CIVEL,
interposto por ITMF – Pinheiro Comércio Importação e Exportação de Equipamentos Médicos Ltda.
, em desfavor dos Apelados HOSPITAL NOSSA SENHORA DE GUADALUPE e UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por ITMF – Pinheiro Comércio Importação e Exportação de Equipamentos Médicos Ltda., em face da sentença proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada contra Hospital Nossa Senhora de Guadalupe e Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico, objetivando a restituição de materiais consignados (OPMEs) ou, alternativamente, a cobrança de seu valor de mercado, diante da não devolução ou não pagamento dos bens fornecidos mediante treze notas fiscais de consignação, devidamente aceitas pelas demandadas.

Na origem, a apelante alegou que forneceu às requeridas equipamentos e materiais cirúrgicos sob a modalidade de consignação mercantil, permanecendo as rés na posse dos produtos até a efetiva utilização, momento em que deveriam proceder ao pagamento ou devolução dos itens, conforme as normas do contrato estimatório disciplinado nos artigos 534 a 537 do Código Civil. Aduziu que, não tendo havido a devolução dos materiais, foi expedida notificação extrajudicial com aviso de recebimento (AR) em 25 de outubro de 2016, restando configurada a mora.

O Juízo a quo proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto, reconheço a prescrição do prescrição do direito de ação no que se refere as notas: - número 7318, no valor de R$1.023,63 (mil vinte e três reais e sessenta e três centavos), emitida em 08/02/2013; - número 7317, no valor de R$871,63 (oitocentos e setenta e um reais e sessenta e três centavos), emitida em 08/02/2013; - número 6268, no valor de R$871,63 (oitocentos e setenta e um reais e sessenta e três centavos), emitida em 27/09/2012; - número 3468, no valor de R$2.431,06 (dois mil quatrocentos e trinta e um reais e seis centavos), emitida em 23/04/2012; - número 2530, no valor de R$1.396,50 (mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos), emitida em 07/03/2012; - número 5203, no valor de R$418,00 (quatrocentos e dezoito reais), emitida em 06/08/2012.

Todavia, julgo parcialmente procedente o pedido o pedido do autor, para condenar a operadora de plano de saúde ré ao pagamento das seguintes notas: 1 - número 9955, no valor de R$1.023,63 (mil vinte e três reais e sessenta e três centavos), emitida em 02/08/2013; 2 - número 9102, R$871,63 (oitocentos e setenta e um reais e sessenta e três centavos), emitida em 05/06/2013; 3 - número 13468, no valor de R$580,90 (quinhentos e oitenta reais e noventa centavos), emitida em 11/07/2014; 4 - número 9977, no valor de R$1.593,15 (mil quinhentos e noventa e três reais e quinze centavos), emitida em 06/08/2013; 5 - número 14426, no valor de R$418,00 (quatrocentos e dezoito reais), emitida em 10/12/2014; 6 - número 11799, no valor de R$418,00 (quatrocentos e dezoito reais), emitida em 20/01//2014; 7 - número 12057, no valor de R$532,00 (quinhentos e trinta e dois reais), emitida em 07/02//2014. Neste ponto, anoto que os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento de cada nota. Converto, então, o mandado inicial em mandado executivo, devendo o presente processo prosseguir, no que couber o Título II do Livro I da Parte Especial do atual CPC, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Ademais, reconheço a ilegitimidade passiva do HOSPITAL NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, o qual não participou do negócio mercantil, consequentemente, julgo extinto o presente processo sem resolução de mérito, com fundamento do art. 485, VI do CPC.

Condeno, ainda, as partes a pagarem as despesas e custas processuais, assim como os honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) da condenação, em partes iguais, com fundamento no art. 86 do Código de Processo Civil, diante da sucumbência recíproca, anotando que cabe somente ao autor o pagamento dos honorários de sucumbência devidos ao patrono do hospital, os quais fixo no mesmo percentual. Além do que, condeno o réu/reconvinte a pagar as despesas e custas processuais, assim como os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do proveito econômico pretendido, referente a reconvenção apresentada.

(...)”.

Posteriormente, a autora opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, sob o fundamento de inexistirem vícios de omissão, contradição ou obscuridade. O magistrado de origem entendeu tratar-se de tentativa de reexame do mérito e aplicou multa de 1% sobre o valor da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do CPC, por considerá-los manifestamente protelatórios.

Inconformada, a Apelante sustenta que os embargos declaratórios foram manejados com o exclusivo intuito de prequestionamento, conforme autoriza a Súmula 98 do STJ, razão pela qual requer o afastamento da multa imposta. Aduz, ainda, obscuridade na sentença quanto à forma de distribuição proporcional dos honorários sucumbenciais, pugnando pela readequação com base nos arts. 85 e 86 do CPC.

No mérito, defende a inexistência de prescrição das notas fiscais consideradas alcançadas pelo lapso temporal, sob o argumento de que, em se tratando de contrato estimatório, o prazo prescricional somente se inicia com a violação do direito (actio nata), isto é, a partir do descumprimento da obrigação de devolução ou pagamento após a notificação extrajudicial de 25/10/2016, e não da emissão das notas fiscais.

A apelante sustenta, ademais, que o Hospital Nossa Senhora de Guadalupe possui legitimidade passiva ad causam, por constar expressamente como consignatário nas notas fiscais e ter permanecido na posse direta dos materiais, o que evidencia sua responsabilidade solidária pela restituição ou pagamento.

Ao final, requer o provimento integral do recurso para afastar a prescrição reconhecida na sentença, reconhecer a legitimidade passiva do Hospital Nossa Senhora de Guadalupe, reformar a sentença para condenar solidariamente os apelados ao pagamento integral das notas fiscais e materiais consignados, afastar a multa aplicada nos embargos de declaração e, por fim, readequar os honorários sucumbenciais, distribuindo-os proporcionalmente à sucumbência.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme ID 18138818.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação. Dessa forma, reconheço que o devido recolhimento do preparo recursal, razão pela qual julgo prejudicado os Embargos de Declaração opostos no ID 27214000.

A matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado restringe-se: (i) ao reconhecimento da legitimidade passiva do Hospital Nossa Senhora de Guadalupe; (ii) à necessidade de revisão da sentença quanto ao termo inicial da prescrição das notas fiscais fundadas em contrato estimatório; (iii) à adequação da distribuição da sucumbência e da verba honorária; e (iv) à reforma da multa por embargos de declaração tida por protelatória.

Consoante os autos, todas as notas fiscais foram emitidas em nome da Unimed Belém, tendo o Hospital Nossa Senhora de Guadalupe figurado, tão somente, como local de entrega das mercadorias e preposto recebedor. A sentença fundamentadamente reconheceu a ilegitimidade passiva da instituição hospitalar por não integrar a relação contratual material, o que se confirma com a ausência de comprovação de responsabilidade direta pelo pagamento ou utilização dos materiais.

Nessa direção, destaco:

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. AÇÃO MONITÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 125, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ QUE NÃO ASSINOU CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - APL: 10156021120148260006 SP 1015602-11 .2014.8.26.0006, Relator.: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 09/03/2017, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2017)

Assim,
a mera entrega física de bens em estabelecimento hospitalar não autoriza, por si só, a imputação de responsabilidade à instituição recebedora, mormente quando o faturamento é vinculado a operadora de plano de saúde contratante.

Assim,
mantém-se a exclusão do Hospital do polo passivo
, nos termos da sentença.

A recorrente sustenta que as notas fiscais foram emitidas sob o regime de contrato estimatório (arts. 534 a 537 do Código Civil), sendo o termo inicial do prazo prescricional a data do pedido de devolução dos materiais, ocorrido em 25/10/2016.

Todavia, como bem decidiu o juízo de origem, não houve ajuste entre as partes quanto a prazo para devolução, tampouco cláusulas contratuais que conferissem essa condição suspensiva ou que imputassem a constituição em mora condicionada à interpelação.

A jurisprudência consolidada estabelece que, na ausência de estipulação contratual de prazo,
o termo inicial da prescrição, em ações monitórias fundadas em notas fiscais, é a data de emissão do documento
, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTA FISCAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 5º, INC. I DO CC – PRAZO QUE SE INICIA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL, ANTE A AUSÊNCIA DE CONVENÇÃO DE DATA PARA O PAGAMENTO – DEMANDA AJUIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO – PRESCRIÇÃO VERIFICADA – EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O prazo de prescrição da ação monitória é de cinco anos, contado a partir do vencimento da obrigação, na forma do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. Todavia, não havendo previsão de data de vencimento no título, deve ser considerado como termo inicial do prazo prescricional para a cobrança das notas fiscais a data de sua emissão.

(TJ-MT 10557783120208110041 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)

AÇÃO MONITÓRIA. Pedido instruído com nota fiscal acompanhada do comprovante de entrega de mercadorias. PRESCRIÇÃO. Prazo quinquenal contado a partir da data da emissão das notas fiscais. Prescrição consumada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10021459220178260106 SP 1002145-92 .2017.8.26.0106, Relator.: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 20/09/2019, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2019)

Assim,
correta a sentença ao reconhecer a prescrição das notas fiscais emitidas anteriormente a 24/04/2013
.

O juízo a quo condenou a parte autora ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC, ao entender que os embargos declaratórios opostos visaram reabrir a discussão do mérito da sentença, sem a presença de vícios.

Contudo, da leitura dos embargos de declaração (id não especificado), verifica-se que, ao menos em parte, o recurso apontava omissão quanto à proporcionalidade da distribuição da sucumbência, o que é matéria passível de ser sanada por embargos.

A jurisprudência do STJ orienta que a simples improcedência dos embargos não justifica, por si só, a imposição de multa por caráter protelatório, exigindo-se a inequívoca demonstração de má-fé e intuito de procrastinação, o que não se verifica nos autos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INFORMAÇÃO ESSENCIAL PRESTADA PELO PACIENTE AO HOSPITAL. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 182 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PRECLUSÃO. MULTA PROCESSUAL IMPOSTA NA ORIGEM. ART. 1.026, § 2º, DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia. 2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão monocrática do relator proferida em recurso especial ou em agravo em recurso especial apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo a incidência da Súmula n. 82 do STJ. 3. Admitem-se, no âmbito do recurso especial, a requalificação jurídica dos fatos e a revaloração da prova, ou seja, a atribuição do devido valor jurídico a fato incontroverso, devidamente reconhecido nas instâncias ordinárias. 4. Não identificado o caráter protelatório dos embargos de declaração ou o abuso da parte recorrente em sua oposição, impõe-se o afastamento da multa processual, nos termos da Súmula n. 98 do STJ. 5. Agravo interno parcialmente conhecido e provido para se conhecer em parte do recurso especial e, nesta exte nsão, dar-lhe provimento a fim de afastar a multa do art . 1.026, § 2º, do CPC.

(STJ - AgInt no REsp: 1999148 PR 2022/0121521-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023)

Desta forma,
merece reforma a sentença quanto à imposição da multa de 1%
, excluindo-se tal penalidade.

A sentença fixou os honorários advocatícios da parte vencida em 15% sobre o valor da condenação, a serem suportados
em partes iguais
pelas partes, em razão da sucumbência recíproca, além de honorários autônomos em favor do patrono do Hospital e da reconvenção.

No entanto, verifica-se que a autora foi vencedora em parte considerável da demanda, com reconhecimento de sete notas fiscais exequíveis, enquanto outras seis foram tidas por prescritas. Além disso, o hospital foi excluído da lide.

Nesse cenário, impõe-se
a readequação da sucumbência recíproca
, para que:

·

A UNIMED suporte 70% das custas processuais e honorários de sucumbência da autora
, fixados em 12% sobre o valor da condenação;

·

A autora suporte os 30% remanescentes das custas e honorários sucumbenciais da UNIMED
na mesma proporção;

·

Os honorários devidos ao patrono do hospital são mantidos como ônus exclusivo da autora
, conforme a sentença.

·

Na reconvenção
, mantém-se o arbitramento da verba em 10% sobre o valor do proveito econômico pretendido, a cargo exclusivo da UNIMED reconvinte, já que improcedente a reconvenção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

I.

Afastar a multa de 1% imposta a título de embargos protelatórios (art. 1.026, § 2º, CPC);

II.

Readequar a distribuição da sucumbência e dos honorários advocatícios, conforme as proporções acima descritas.

No mais, mantenho íntegra a sentença de primeiro grau.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/10/2025